Tribunal: TJSP
Processo: 1008308-46.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO OU DESCARGA ELÉTRICA. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da corré. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, sendo suficiente à responsabilização a comprovação do dano e do nexo de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO OU DESCARGA ELÉTRICA. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da corré. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, sendo suficiente à responsabilização a comprovação do dano e do nexo de causalidade. O laudo pericial constante nos autos atesta que os danos ao elevador foram causados por "descargas atmosféricas e/ou oscilações de tensão na rede elétrica", sendo idôneo, pois elaborado por profissional habilitado), e não foi infirmado por prova em contrário. A concessionária, mesmo tendo sido comunicada administrativamente do evento, não inspecionou o equipamento danificado, revelando-se desidiosa e descumprindo os procedimentos previstos nos arts. 611 a 613 da Resolução ANEEL no 1000/2021. A ocorrência de sobrecarga elétrica ou descarga atmosférica não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada pela concessionária. Demonstrado o nexo de causalidade, a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.